Tribunal: STF
Processo: MS 28311
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE SUSPENDEU DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. GREVE DE 112 DIAS NA UNIVERSIDADE. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. RAZOABILIDADE NA ANTECIPAÇÃO DA DATA PARA CANDIDATOS SUB JUDICE. SEGUNDA DATA DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. QUATRO DIAS FALTANTES PARA O TRIÊNIO. EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRADOS DO TJ/MA. TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CÔMPUTO DA ATIVIDADE JURÍDICA PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE MAGISTRADO E DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. PARÂMETROS GERAIS APLICÁVEIS AO TEMA ESTABELECIDOS PELA ADI 3.460. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A comprovação de atividade jurídica pode considerar o tempo de exercício em cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que ausentes dúvidas acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas. Precedente: MS 27.604, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 9/2/2011). 



    2. A atividade jurídica trienal a que se refere o § 3º do art. 129 da Constituição da República: a) conta-se da data da conclusão do curso de Direito; b) do momento da comprovação desse requisito é, na percepção desta Corte, o de inscrição no concurso público (ADI 3.460, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJ 15/6/2007).



    3. Razoabilidade de antecipação do termo a quo em 4 dias antes da conclusão do curso de Direito para o cômputo dos 3 (três) anos de atividade jurídica, maxime porquanto, além da greve de sua faculdade por 112 dias, que atrasou a conclusão do curso, a candidata exerceu a atribuição de Oficiala de Justiça, devendo ser considerado como de atividade jurídica o período de 15/07/2006 a 15/07/2009, data da inscrição definitiva do concurso.



    4. Deveras, impõe-se considerar como momento para a comprovação da exigência a segunda data para inscrição definitiva dos candidatos sub judice, dia 23/07/2009, em que a candidata já possuía os 03 (três) anos de atividade jurídica.



    5. Ademais, o período de trabalho no cargo de Oficial de Justiça deve ser considerado como de atividade jurídica para o concurso da magistratura.



    6. A impetrante já exerce o cargo de Juiz de Direito desde 17/11/2009, e, em consulta ao sítio do TJ/MA na internet, verifica-se que a impetrante responde atualmente pela 2ª Vara da Comarca de Viana/MA.



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.